Tribunal: TJMT
Processo: 0013296-49.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013296-49.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO ABRANCHES - CPF: 006.158.911-01 (APELANTE), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO PROVISÓRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA MANIFESTA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DECRETADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – EXERCÍCIO REGULAR DAS PRÓPRIAS FUNÇÕES (ART. 188, I, CC) – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.

A doutrina e a jurisprudência adotam entendimento uníssono no sentido de que os atos judiciais somente possuem o condão de gerar responsabilidade civil se houver prova de que foram proferidos com dolo ou culpa do magistrado

A prisão ilegal deve ser entendida como aquela decretada por meio de decisão judicial despida de qualquer fundamento, ao arrepio das normas legais, por má-fé ou com o propósito deliberado de atingir e ofender a honra ou imagem do preso.

No caso em comento, resta claro que o apelado agiu dentro da legalidade, de forma prudente, sem qualquer conotação sensacionalista ou com o escopo de prejudicar a honra e a moral do apelante. À época dos fatos, os indícios e a condição do ora recorrente autorizavam a decretação da prisão provisória, tendo o magistrado agido no exercício regular de suas funções, nos termos do que preceitua o art. 188, I, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação interposto por CARLOS EDUARDO ABRANCHES, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MM. Edson Dias Reis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais autuada sob o n. 0013296-49.2013.811.0003, ajuizada pelo apelante em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial. (Id.3232396)

Nas razões recursais (Id.3232397), o apelante requer
a reforma da sentença alegando em síntese, que
, a prisão o qual foi submetida foi abusiva e injustificável.

Para tanto, aduz que até o Comando da Policia Militar concluiu pela punição dos policiais por terem agido arbitrariamente ao prender sem nenhuma justificativa o autor da ação. (Id.3232397)

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020